Tribunal: TJMT
Processo: 0057270-85.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057270-85.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 010.303.001-86 (APELADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), RODRIGO NARCIZO DE SOUZA - CPF: 022.061.851-80 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS – AGENTES DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO – ATITUDE QUE NÃO ENSEJA SUSPENSÃO – ARTIGO 141 DA LEI MUNICIPAL No 93/2003 – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o que é disposto no artigo 141 da Lei Municipal no 93/2003, a sanção cabível ao servidor que se ausenta do posto de trabalho é a advertência, sendo que qualquer outra sanção configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por
Gustavo Rodrigues de Arruda
e
Rodrigo Narcizo de Souza
, deu parcial provimento aos pedidos formulados, a fim de anular o processo administrativo disciplinar no 160/2013, este que suspendeu os Recorridos de suas funções pelo prazo e 30 (trinta) dias, bem como, determinou o pagamento de quaisquer quantias que deveriam ser percebidas no momento da suspensão.

Condenou, ainda, o Apelante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em R$ 1000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O Município de Cuiabá, em síntese, alega que o Magistrado Singular transigiu o controle judicial das decisões administrativas, eis que ingressou e analisou o mérito da decisão, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico, já que a função do Poder Judiciário seria apenas observar o cumprimento dos preceitos constitucionais pelo procedimento administrativo.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

O Recorrido, no ID no 6740562, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos elencados.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID no 7010104, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020